Tribunal: STF
Processo: Rcl 73989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 nos autos da Ação Trabalhista 0008040-10.2004.5.10.0007, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, como corresponsável pelo pagamento de débitos, sob o entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sem ter participado da fase de conhecimento (doc. 1, p. 3).  



    Sustenta que houve negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, em virtude da ausência de declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão competente, do art. 513, § 5º, do CPC. Prossegue aduzindo:  



    Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando a Reclamante sobre a ótica geral de conceito de “Grupo Econômico”, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico. 



    Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Reclamante está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. 



    Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. 



    Nota-se, ilustrativamente, que a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à época da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal. 



    Mesmo assim, aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder.



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL. 



    Requisitou-se, outrossim, que explicitasse eventual distinção (distinguishing) que teria o condão de justificar a não observância do entendimento firmado pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no julgamento do ARE 1.160.31, hipótese em que se vislumbrou ofensa à cláusula de reserva de plenário. 



    No presente caso, temos uma clara questão de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a inexigibilidade da obrigação por não ter participado da fase de conhecimento e não constar dos títulos executivos judicial em prejuízo da disposição contida no art. 513, § 2º, do CPC. 



    Ver-se-á, em face do exposto, que deve ser remediada a nítida recalcitrância do órgão jurisdicional reclamado em apreciar a arguição de desconsideração do entendimento situado na Súmula Vinculante/STF n. 10, circunstância que, ao fim e ao cabo, deverá importar na exclusão das reclamadas do polo passivo do processo originário (doc. 1, pp. 6-7 – sem os grifos do original).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0008040-10.2004.5.10.0007 (doc. 1, p. 18); 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamante sustenta que foi inserida na execução trabalhista como corresponsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Em consulta aos sites do TRT10 e do Tribunal Superior do Trabalho, observo que, após a sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, agravo de petição, recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo em agravo de instrumento em recurso de revista e recurso extraordinário (ainda não examinado). Todos os recursos foram rejeitados no ponto relativo à impossibilidade de sua inclusão na execução, já que não havia participado do processo de conhecimento.



    Por oportuno, trago à colação trecho do julgamento do agravo em agravo de instrumento no recurso de revista (último recurso interposto e já julgado):



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão unipessoal em que se negou provimento ao agravo de instrumento. 



    [...]



    Nos termos do art. 896-A da CLT, no recurso de revista, cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do dispositivo em apreço. 



    Nas situações em que se analisa a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico por coordenação, nos moldes do art. 2º, § 2º e § 3º, da CLT, a Sétima Turma do TST firmou entendimento, no julgamento do RR-10581-48.2017.5.03.0009, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a referida questão oferece transcendência política. Assim, reconhece-se a transcendência política da matéria. 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional, analisando o conjunto fático-probatório, asseverou que a TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA pertenciam ao grupo econômico dos devedores principais, não havendo como afastá-las do polo passivo da demanda. Registrou que para a caracterização do grupo econômico não basta a verificação da existência de sócio em comum entre as empresas, é necessária a demonstração de inequívoca ingerência administrativa de uma sobre a outra, devendo ficar bem delimitada a existência do efetivo nexo relacional entre elas, o que caracterizaria a chamada ingerência administrativa. Afirmou que a TIM PARTICIPAÇÕES S.A, TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A., e INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA pertenciam ao grupo econômico dos devedores principais - GAZETA MERCANTIL S.A, JB COMERCIAL e EDITORA JB S.A. -, fato que decorreu da verificação de que o Grupo JB - devedor principal - era controlado pelo Grupo DOCAS, o qual, por sua vez, era o controlador de diversas empresas, dentre elas a INTELIG, com o Grupo TIM, não havendo como afastá-las do polo passivo da demanda. 



    Portanto, não merece reparos a decisão unipessoal, pois o Tribunal Regional proferiu acórdão em plena conformidade com o entendimento reiterado desta Sétima Turma, no sentido de que é possível a configuração de grupo econômico, nos moldes do art. 2º, § 2º, da CLT, por coordenação entre as empresas, mesmo diante da ausência de hierarquia, desde que as empresas integrantes do grupo comunguem dos mesmos interesses (doc. 20, pp. 58-62 – sem os grifos do original).



    Da leitura dos fundamentos do ato impugnado, vê-se que a ora reclamante foi incluída no polo passivo da demanda já na fase de execução e sob o fundamento de pertencer ao grupo econômico dos devedores principais. 



    No corpo da reclamação, mencionou-se descumprimento do Tema 1.232 da Repercussão Geral. Nesse particular, há decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o aludido Tema 1.232, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    Dessa forma, entendo que o ato impugnado violou a determinação contida na referida decisão.



    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/7/2023. 



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJe 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe 2/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe 2/10/2023; Rcl 63.769/SP, DJe 8/1/2024; Rcl 63.094/SP, DJe 18/4/2024; e Rcl 67.589/PR, DJe 30/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para suspender a Ação Trabalhista 0008040-10.2004.5.10.0007, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT10 e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator